Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-58.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. PROTEÇÃO VEICULAR. FURTO. INDENIZAÇÃO. SINISTRO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. Comunicado o sinistro em conjunto com os documentos comprobatórios contratualmente exigidos pela associação de proteção veicular, a negativa de cobertura de veículo furtado sem qualquer indício de fraude ou irregularidade, fundada em alegação genérica de divergência de informações, é incompatível com a boa-fé contratual.
2. O descumprimento de negócio jurídico sem demonstração de maiores consequências capazes de efetivamente afetar direito de personalidade do consumidor não gera dano moral por si só. Precedentes.
3. Apelação conhecida e provida em parte.